Tribunal: TJDFT
Processo: 0733846-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE 1/3. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu ao apenado 133 dias de remição pela aprovação no ENCCEJA 2023, com acréscimo de 1/3, totalizando 177 dias, conforme a Resolução 391/2021 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a aprovação no ENCCEJA permite a remição de pena mesmo que o apenado tenha concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena; (ii) se é cabível o acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à remição de pena por estudo está previsto no art. 126 da Lei de Execuções Penais (LEP), que assegura a remição ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, seja por trabalho ou estudo.
4. A Resolução 391/2021 do CNJ estabelece que o apenado faz jus à remição pela aprovação no ENCCEJA, acrescida de 1/3 no caso de conclusão da etapa de ensino.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte de Justiça reconhece a possibilidade de remição pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado tenha concluído o ensino fundamental antes de iniciar o cumprimento da pena, valorizando o esforço intelectual dedicado.
6. A decisão agravada, ao reconhecer o direito à remição e ao acréscimo de 1/3, está em consonância com a norma vigente e o entendimento jurisprudencial predominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. A aprovação no ENCCEJA garante o direito à remição de pena, independentemente da conclusão prévia do ensino fundamental.
9. O acréscimo de 1/3 sobre os dias remidos é devido quando o apenado conclui uma etapa de ensino durante o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.979.591/SP, Terceira Seção, j. 13.11.2023; TJDFT, Acórdão 1827390, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07.03.2024 .